Tribunal: TJSP
Processo: 4001567-98.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidente de Trabalho – Benefício acidentário - Índice de correção monetária para apuração das prestações pagas em atraso – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que, atualmente, as condenações judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-se à

Ementa:
Acidente de Trabalho – Benefício acidentário - Índice de correção monetária para apuração das prestações pagas em atraso – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que, atualmente, as condenações judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, e de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza – Adoção em consonância com a orientação do c. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR – Reexame da matéria com base no artigo 1.030, inciso II, do CPC, em vigor – Adequação do v. acordão para estabelecer a observância dos critérios de correção monetária definidos pelos c. Tribunais Superiores, nos citados precedentes - Mantida a inaplicabilidade da TR (Lei no 11.960/09).

Juízo de retratação parcialmente exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4001567-
98.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante NEUSA
DOMINGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Exerceram parcialmente
o juízo de retratação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001567-98.2013.8.26.0565 -Voto no 24.497
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 4001567-98.2013
APELANTE:
Neusa Domingues
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Caetano do Sul 6a Vara Cível
VOTO No 24.497
Acidente de Trabalho Benefício acidentário - Índice de
correção monetária para apuração das prestações
pagas em atraso
Multiplicidade de recursos

Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em
regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido
de que, atualmente, as condenações judiciárias de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no período
posterior à vigência da Lei no 11.430/06, e de que o art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), não é aplicável às condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua
natureza
Adoção em consonância com a orientação
do c. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em
repercussão geral (Tema 810), no qual a Suprema Corte
declarou a inconstitucionalidade da TR Reexame da
matéria com base no artigo 1.030, inciso II, do CPC, em
vigor
Adequação do v. acordão para estabelecer a
observância dos critérios de correção monetária
definidos pelos c. Tribunais Superiores, nos citados
precedentes - Mantida a inaplicabilidade da TR (Lei no
11.960/09).
Juízo de retratação parcialmente exercido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001567-98.2013.8.26.0565 -Voto no 24.497
3
RELATÓRIO.
Reexame de parte da matéria controvertida
nestes autos (índices de correção monetária aplicáveis às parcelas
atrasadas), em face da determinação da e. Presidência da Seção de
Direito Público, com base no disposto no inc. IV, do art. 108 e caput do
art. 109, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e no artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento definitivo
de mérito no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 20.03.2018.
A medida decorre da interposição do Recurso
Especial, pelo INSS, em que busca pela alteração do critério de correção
monetária com o emprego do INPC, a partir do advento da Lei no
10.741/03, bem como da TR, a partir da Lei no 11.960/2009, excluindo-se
a aplicação do IGP-DI e do IPCA-e, nos moldes definidos no v. acórdão
objeto da insurgência
Concernente
à
correção
monetária
das
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública anteriormente à
edição da Lei no 11.960/09, o C. Superior Tribunal de Justiça (20 de
março de 2018), nos autos do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
afetado como representativo de controvérsia, na forma de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), assentou entendimento segundo o qual as
condenações judiciais de natureza previdenciária estão sujeitas à
incidência do INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/06, índice que
deve ser adotado enquanto capaz de refletir o fenômeno inflacionário
ocorrido no período correspondente.
Relativamente ao período posterior à edição da
Lei no 11.960/09, ficou afastada, no julgamento do mesmo Recurso
Especial, a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada
pela Lei no 11.960/09), para fins de atualização monetária, nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001567-98.2013.8.26.0565 -Voto no 24.497
4
de sua natureza.
Ressalte-se que, no dia 20 de setembro de 2017,
o Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral sobre a matéria,
nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810), declarou
a inconstitucionalidade da aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de declaração,
visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro de 2019, o E. Plenário da
Corte Suprema rejeitou todos os embargos, entendendo pela
desnecessidade de modulação, emprestando, então, caráter retroativo à
declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária
previsto na Lei no 11.960/09, desde sua vigência.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão
retratando está em consonância com o entendimento exarado pelo c.
STJ, na parte em que decidiu pela inaplicabilidade do índice previsto na
Lei no 11.960/09.
Nada obstante, cumpre exercer parcialmente o
juízo de retratação previsto no atual art. 1.040, inciso II, do CPC, para, no
tocante à correção monetária das prestações em atraso, determinar a
observância dos critérios definidos pelos c. Tribunais Superiores em
regime de recursos repetitivos (c. STJ - REsp no 1.492.221/PR - Tema
905) e de repercussão geral (c. STF - RE 870.947/SE - Tema 810),
mantida a inaplicabilidade da TR (Lei no 11.960/09).
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
EXERÇO
PARCIALMENTE o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil para, mantendo o resultado do v. acórdão de
fls. 116/133, fixar o parâmetro de atualização acima exposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001567-98.2013.8.26.0565 -Voto no 24.497
5
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR